Tribunal: STF
Processo: HC 54555
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-08-04
Data de publicação: 1976-08-04

Ementa:
O ART. 617 DO C.PR. PENAL EXPRESSA QUE O TRIBUNAL AO JULGAR APELAÇÃO
INTERPOSTA SOMENTE PELO RÉU, NÃO LHE PODE AGRAVAR A PENA, OU, MELHOR
DIZENDO, NÃO TEM COMO LHE PIORAR A SITUAÇÃO JURÍDICO-PENAL. E O
PRINCÍPIO QUE PROIBE AO TRIBUNAL DO APELO A REFORMATIO IN PEJUS SEM
QUE HAJA O APELAMENTO DO MP, OU QUANDO SE DECLARE INADMISSIVEL TAL
RECURSO (COMO NO CASO DE SER AJUIZADO EXTEMPORANEAMENTE), NÃO PODE O
TRIBUNAL APLICAR AO RÉU UMA PENA MAIS GRAVE DO QUE A COMINADA NA
SENTENÇA RECORRIDA, QUER SEJA PELA ESPÉCIE, QUER SEJA PELA
QUANTIDADE, NEM REVOGAR QUALQUER BENEFICIO CONCEDIDO PELO JULGADO
INICIAL EXCETO A FACULDADE, NOS LIMITES FIXADOS PELOS FUNDAMENTOS DO
SOBREDITO RECURSO, DE CONFERIR DEFINIÇÃO, INCLUSIVE MAIS GRAVE, AO
CRIME, SEM, TODAVIA, AUMENTAR A PENA.
2. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS DEFERIDA.